Tribunal: TJSP
Processo: 1002268-69.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ação declaratória de nulidade contratual c.c. pedido de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que os fixou em 10% do valor da condenação. Apelo do autor pleiteando a majoração para o montante de R$ 2.500,00, valor que entende remunerar condignamente o trabalho desempenhado. Parcial

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - ação declaratória de nulidade contratual c.c. pedido de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que os fixou em 10% do valor da condenação. Apelo do autor pleiteando a majoração para o montante de R$ 2.500,00, valor que entende remunerar condignamente o trabalho desempenhado. Parcial provimento do recurso. Arbitramento da verba honorária, por equidade, em R$ 1.500,00, quantia que se mostra razoável e proporcional (Art. 85, §8o, do CPC).

Recurso provido em parte.